Tribunal: CARF
Processo: 13984.001370/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001370/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRACILIO MORAES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
CARF
N.o
11.
INOCORRÊNCIA.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001370/2009-26
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 209/217), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 199/204), proferida em sessão de 17/05/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-28.823, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 185/193), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à instituição
financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3;
158/163; 180) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 175/179), tendo o contribuinte sido
notificado em 09/12/2009 (e-fl. 182), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 158 a 181) lavrado contra
o contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 1.087.881,99, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente
ao ano-calendário de 2006.

Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal às fls.
175 a 179, o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu da omissão de rendimentos consistente em depósitos bancários de origem não
comprovada.

Mais precisamente, descreve a fiscalização que a infração foi apurada em face
das seguintes constatações:

a) Para o ano-calendário 2006, exercício 2007, o contribuinte não apresentou
declaração de rendimentos. Paradoxalmente, era de conhecimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) que movimentara montantes expressivos em sua conta
bancária;

b) Em 03/11/2009, já não beneficiado pela espontaneidade, o contribuinte
apresentou declaração informando ter recebido rendimentos tributáveis no valor de
R$ 8.400,00, provenientes da pessoa jurídica LENZI & FILHOS LTDA, CNPJ
80.126.840/0001-34. Tais rendimentos declarados tardiamente não atenuam a
incongruência entre os valores movimentados nas instituições bancárias e as
informações prestadas ao Fisco;

c) O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos créditos presentes nos
extratos bancários por ele próprio fornecidos à Fiscalização e, após a prorrogação de
prazo concedida, apresentou resposta onde estaria a "comprovação de créditos dispostos
na conta bancária da agência do Banco do Brasil". Em anexo, disponibilizou relação
das operações de desconto de cheques fornecida pela instituição bancária;

d) Na relação apresentada constam os valores originais dos cheques descontados
e as datas de sua liquidação ou devolução. Ou seja, não há qualquer menção à operação
que motivou o recebimento de tais cheques, subsidiada por documentação hábil e
idônea comprobatória, conforme havia sido requisitado. Sobre os créditos realizados em
conta no Banco do Estado de Santa Catarina, o contribuinte não se manifestou;

e) Isto é, o contribuinte foi regularmente intimado a justificar,
individualizadamente, a origem dos créditos dispostos nas suas contas bancárias, porém,
limitou-se a apresentar uma relação de operações de descontos de alguns cheques e nada
apresentou quanto aos demais créditos;

f) Neste quadro, os créditos presentes nas contas bancárias do contribuinte
fiscalizado, cuja origem não foi comprovada, consoante demonstrativo “DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”, parte integrante do Auto de
Infração, foram considerados como omissão de rendimentos, conforme determina o art.
42 da Lei 9.430/96, e adicionados à base de cálculo do Imposto de Renda, conforme
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO – IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA”,
também parte integrante do Auto de Infração;

g) Por prudência, foram excluídos da tributação os créditos oriundos de
operações de desconto de cheques que não estavam dispostas na relação daquelas que
foram liquidadas (fl. 147), tais cheques estão detalhados no demonstrativo “CRÉDITOS
BANCÁRIOS NÃO TRIBUTADOS”, parte integrante do Auto de Infração (fl. 164);

h) Outrossim, para se determinar a base de cálculo, foi subtraído da omissão de
rendimentos apurada o desconto simplificado máximo possível para o ano-calendário
sob análise, já que a forma de apuração simplificada foi a escolhida pelo contribuinte
quando da entrega da declaração de rendimentos já sob intimação (Lei 9.250/95: art. 10,
com a redação dada pela Lei 11.311/06).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
185 a 192, onde, em síntese:

Alega que, uma vez intimado a comprovar a origem dos créditos efetuados em
suas contas bancárias, apresentou a discriminação de tais créditos, informando, ademais,
que aguardava o detalhamento de tais lançamentos, isto é, que o banco apresentasse
para o ora impugnante, e assim, o mesmo retransmitiria imediatamente para a Receita
Federal do Brasil, cópia microfilmada dos documentos de créditos, objeto que são da
ação fiscal, ao que aduz que referido detalhamento é exatamente a identificação do
emitente do cheque descontado, o titular do crédito;

Neste quadro, alega que a autoridade autuante não permitiu que fosse
apresentada a prova que identifica o emitente do cheque descontado, malferindo o
direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal;

Em face do exposto, requer o cancelamento do auto de infração atacado; a
abertura de prazo para que receba do Banco do Brasil (Agência de Ponte Alta) cópia
microfilmada de todos os cheques utilizados na operação de descontos de cheques
efetuados no período de 01/01/2006 à 31/12/2006 com a consequente identificação dos
respectivos emitentes dos cheques descontados e, bem assim; a permissão para que
apresente a relação com nome e CPF dos emitentes-titulares dos cheques descontados à
Delegacia da Receita Federal de Lages.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Sustenta que o
auditor fiscal não permitiu que se identificasse o verdadeiro possuidor da renda e a inversão do
ônus da prova não é permitida.
Posteriormente, o recorrente juntou aos autos petição requerendo a declaração da
prescrição intercorrente (e-fl. 225).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/06/2012, e-fl. 207, protocolo recursal em 10/07/2012,
e-fl. , e despacho de encaminhamento, e-fl. 218), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de Prescrição intercorrente
Observo que o recorrente alega prescrição intercorrente.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, não ocorre prescrição intercorrente,
sendo matéria, hodiernamente, sumulada neste Egrégio Conselho, a teor da Súmula CARF n.o
11, que dispõe: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Não permissão de se identificar o verdadeiro
possuidor. Proibição de inversão do ônus da prova.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que não se permitiu
identificar o verdadeiro possuidor da renda. Também, advoga que a inversão do ônus da prova
não pode ocorrer no lançamento.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea. Não houve em momento algum
obstáculo para comprovação das origens. O fato é que o contribuinte não o faz e a presunção
legal é válida e eficaz, na forma do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

No caso dos autos, o contribuinte foi intimado pela fiscalização (fls. 126 e 137),
em 24/07/2009, a comprovar, individualizadamente, por meio de documentação hábil e
idônea, a origem dos créditos realizados em suas contas bancárias (fls. 127 a 136)
mantidas no Banco do Estado de Santa Catarina – BESC (c/c ... Agência ... Correia
Pinto – SC) e no Banco do Brasil (c/c ... Agência ... – Ponte Alta – SC).

Em 10/08/2009, o contribuinte fiscalizado pediu prorrogação de prazo para
responder à intimação (fl. 139), no que foi atendido, sendo-lhe concedido novo prazo
(fls. 141 e 142) ao cabo do qual, apresentou apenas uma relação de cheques que, tendo
sido depositados em sua conta corrente, foram liquidados ou devolvidos pelo Banco do
Brasil, mas que nada informa sobre a origem de tais depósitos. Quantos aos depósitos
realizados na conta corrente mantida no BESC, o contribuinte sequer apresentou
qualquer documento.

Neste quadro, portanto, não tem razão o impugnante quando alega que o Fisco
não lhe permitiu comprovar a origem dos indigitados depósitos bancários,
pretensamente malferindo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, corolários do devido processo legal.

Esclareça-se que a atividade administrativa do lançamento é tipicamente
inquisitória, diferentemente da fase litigiosa do procedimento que, inaugurada por
iniciativa do próprio contribuinte, sujeita-se aos princípios inerentes ao devido processo
legal. Aliás, na presente fase litigiosa, o contribuinte dispôs de novo prazo para que
comprovasse a origem dos depósitos bancários em causa, que é o de 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência do auto de infração, na forma do art. 15 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que estabelece in litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
(grifei).

Todavia, fato é que, expirado o mencionado prazo legal, o impugnante tampouco
juntou ao processo documentos hábeis e idôneos voltados à comprovação da origem dos
citados depósitos bancários, nem demonstrou a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, hipótese em que, acaso fossem apresentados tais
documentos após o prazo legalmente estipulado para a impugnação, estes poderiam ser
considerados no exame da lide, a teor do disposto na alínea “a” do § 4.o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997. Nem é este, porém, o
caso retratado nos autos, eis que o impugnante, afora a solicitação de cunho claramente
postergatório para que lhe fosse concedido novo prazo, não apresentou qualquer
documento comprobatório da origem dos depósitos bancários realizados em suas contas
correntes, em razão de que resta mantida incólume a presunção legal de omissão de
rendimentos que arrimou a autuação.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal:

Os trabalhos relacionados com a ação fiscal desenvolvida junto a pessoa física
acima identificada tiveram início no dia 14/4/2009, quando da sua ciência do Termo de
Início da Ação Fiscal (fls. 2-3) mediante Aviso de Recebimento (AR). Foram-lhe
requisitados declaração informando suas contas bancárias e respectivos extratos
bancários.

Como não houve resposta, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal, de mesmo
teor (fls. 4-5).

O contribuinte apresentou resposta, acompanhada de extratos bancários (fls. 6-
121).

Através de Termo de Intimação Fiscal, foi requisitado ao contribuinte
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de créditos de valor igual
ou superior a R$ 2.000,00 presentes em seus extratos bancários (fls. 122-33).

Em comunicação, foi solicitada, pelo fiscalizado, prorrogação de prazo para
atendimento intimação (fls. 134-5). Foi deferida mediante termo próprio (fls. 136-7).

Apresentou resposta a intimação (fls. 138-46).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

Foi lavrado Termo de Ciência do Prosseguimento da Ação Fiscal (fls. 147-8).

Enfim, do exame da documentação apresentada e do resultado de diligências
efetuadas, foram constatadas as seguintes irregularidades:

Para o ano-calendário 2006, exercício 2007, o contribuinte não apresentou
declaração de rendimentos. Paradoxalmente, era de conhecimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) que movimentara montantes expressivos em sua conta
bancária.

Posteriormente, em 03/11/2009, já não beneficiado pela espontaneidade,
apresentou declaração informando ter recebido rendimentos tributáveis no valor de R$
8.400,00, provenientes da pessoa jurídica LENZI & FILHOS LTDA, CNPJ
80.126.840/0001-34. Tais rendimentos declarados tardiamente não atenuam a
incongruência entre os valores movimentados nas instituições bancárias e as
informações prestadas ao Fisco.

O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos créditos presentes nos
extratos bancários por ele próprio fornecidos à Fiscalização (fls. 122-33). Após
prorrogação de prazo concedida, apresentou resposta onde estaria a "comprovação de
créditos dispostos na conta bancária da agência do Banco do Brasil" (fl. 138). Em
anexo, disponibilizou relação das operações de desconto de cheques fornecida pela
instituição bancária (fls. 139-46).

Lê-se, na relação apresentada, os valores originais dos cheques descontados e as
datas de sua liquidação ou devolução. Ou seja, não há qualquer menção à operação que
motivou o recebimento de tais cheques, subsidiada por documentação hábil e idônea
comprobatória, conforme requisitado.

Sobre os créditos dispostos em conta no Banco do Estado de Santa Catarina, não
se manifestou.
(...)

Conforme relatado, o contribuinte foi regularmente intimado a justificar,
individualizadamente, a origem dos créditos dispostos nas suas contas bancárias.
Limitou-se a apresentar uma relação de operações de descontos de cheques e se omitiu
quanto aos demais créditos.

Sendo assim, pelos motivos expostos, os créditos presentes nas contas bancárias
do contribuinte fiscalizado, cuja origem não foi comprovada (vide demonstrativo
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, parte integrante do
Auto de Infração), foram considerados como omissão de rendimentos, conforme
determina o art. 42 da Lei 9.430/96, e adicionados à base de cálculo do Imposto de
Renda, conforme DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO – IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA, parte integrante do Auto de Infração.

Por prudência, foram excluídos da tributação os créditos oriundos de operações
de desconto de cheques que não estavam dispostas na relação daquelas que foram
liquidadas (fl. 140), detalhados no demonstrativo CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO
TRIBUTADOS, parte integrante do Auto de Infração.

Para se determinar a base de cálculo, foi subtraído da omissão de rendimentos
apurada o desconto simplificado máximo possível para o ano-calendário sob análise, já
que a forma de apuração simplificada foi a escolhida pelo contribuinte quando da
entrega da declaração de rendimentos já sob intimação (Lei 9.250/95: art. 10, com a
redação dada pela Lei 11.311/06).
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso pode ser provada e
de que a presunção legal não pode ser aplicada não socorrem ao recorrente. Era necessário
comprovar a vinculação dos valores diretamente a sua origem e não o faz de forma hábil e
idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001370/2009-26

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital